Tribunal: TJMT
Processo: 0000295-36.2011.8.11.0045
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000295-36.2011.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VOLKSWAGEN VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA INDUSTRIA INDUSTRIA E COMERCIO COMERCIO COMERCIO DE VEÍCULOS VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), JOIRA PICCINI - CPF: 918.911.671-20 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELANTE), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOIRA PICCINI - CPF: 918.911.671-20 (APELANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (APELADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 06.020.318/0001-10 (APELADO), MARCELO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 094.716.068-02 (ADVOGADO), VANIA REGINA CASTAGNA CARDOSO - CPF: 187.995.628-47 (ADVOGADO), M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA - CNPJ: 07.811.058/0001-64 (EMBARGANTE), JOIRA PICCINI - CPF: 918.911.671-20 (EMBARGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE JOIRA PICCINI PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DE M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRATOR - VEÍCULO ZERO QILÔMETRO - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DIVERSOS PROBLEMAS QUE CULMINARAM EM DIVERSAS TENTATIVAS DE CONSERTO DE PEÇAS E ATÉ MESMO NA TROCA DO MOTOR - PERSISTÊNCIA DOS PROBLEMAS – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS DEFEITOS DO VEÍCULO - LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU CORRETA A FORMA DE USO DO VEÍCULO PELA AUTORA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE BEM RECONHECIDA – APELAÇÃO DE AMBAS AS REQUERIDAS INSISTINDO NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, PORÉM, TODOS OS MEIOS EMPREGADOS PELAS REQUERIDAS EM SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE OS PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO, RESTARAM INEFICAZES – DEVER DE INDENIZAR - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS - PRIVAÇÃO DO USO DO BEM QUE IMPACTA DIRETAMENTE E DE FORMA NEGATIVA, A DINÂMICA DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DE QUALQUER INDIVÍDUO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR OU DESGOSTO COTIDIANO
- OMISSÕES
E CONTRADIÇÕES
SUSTENTADAS PELA REQUERIDA
- AUSÊNCIA DE
VÍCIOS

A MACULAR O ACÓRDÃO RECORRIDO
– MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - EMBARGOS REJEITADOS - DECLARATÓRIOS D
A
AUTOR
A
APELA
NTE ADESIVA
- OMISSÃO ACERCA DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO – OMISSÃO RECONHECIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 11 DO CPC – EMBARGOS D
A
AUTOR
A
APEL
ANTE ADESIVA
ACOLHIDOS E REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS DA REQUERIDA APELANTE.

Se nos embargos de declaração opostos pela requerida, sob o pretexto de omissões, não se verificar a ocorrência do vício no acórdão embargado
, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

O
recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, uma vez que a majoração da verba é cabível ao patrono da parte vencedora, ainda que não haja pedido expresso nas contrarrazões.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recursos de Embargos de Declaração opostos por
JOIRA PICCINI
e
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
,
contra acórdão
assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIO DO PRODUTO - AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO TRATOR - VEÍCULO ZERO QILÔMETRO - OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DIVERSOS PROBLEMAS QUE CULMINARAM EM DIVERSAS TENTATIVAS DE CONSERTO DE PEÇAS E ATÉ MESMO NA TROCA DO MOTOR - PERSISTÊNCIA DOS PROBLEMAS – PROVA DOCUMENTAL QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS DEFEITOS DO VEÍCULO - LAUDO PERICIAL QUE CONFIRMOU CORRETA A FORMA DE USO DO VEÍCULO PELA AUTORA - VÍCIO DO PRODUTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA E DA FABRICANTE BEM RECONHECIDA – APELAÇÃO DE AMBAS AS REQUERIDAS INSISTINDO NA IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DESCABIMENTO – RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE O VEÍCULO APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS, PORÉM, TODOS OS MEIOS EMPREGADOS PELAS REQUERIDAS EM SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE OS PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO, RESTARAM INEFICAZES – DEVER DE INDENIZAR - DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – DANOS MORAIS DEVIDOS - PRIVAÇÃO DO USO DO BEM QUE IMPACTA DIRETAMENTE E DE FORMA NEGATIVA, A DINÂMICA DA VIDA PESSOAL E PROFISSIONAL DE QUALQUER INDIVÍDUO - SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR OU DESGOSTO COTIDIANO – VALOR DA INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADO - JUROS DE MORA DA REFERIDA CONDENAÇÃO QUE INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA APELANTE ADESIVA APENAS PARA FIXAR OS JUROS DE MORA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A PARTIR DA CITAÇÃO.

Ação de indenização por danos materiais e morais em razão da aquisição de veículo zero quilômetro que apresentou diversos problemas. Prescindibilidade da análise de culpa do alienante. Responsabilidade objetiva e solidária das fornecedoras à luz da Lei Federal 8.078/90. Incidência dos art. 18, § 1º, e 20, inc. I,
c.c
. § 1º, do CDC.

A natureza objetiva da responsabilidade, tanto do fabricante quanto do fornecedor, impõe-lhes o ônus de provar que defeito derivou de uso anormal do automóvel, o que não aconteceu no caso em exame, notadamente porque a prova evidencia os longos períodos que o caminhão trator ficou parado sem o devido conserto que, ao final culminou na troca do motor, sem que o problema fosse, afinal, resolvido.

Laudo pericial conclusivo e assaz esclarecedor, com aptidão de fornecer seguro juízo de certeza ao sentenciante.

Danos emergentes e lucros cessantes. Prova realizada pela autora acerca do prejuízo real e concreto. Sentença mantida

A falha na prestação do serviço decorrente de vício do produto suplanta o mero aborrecimento, sendo suficiente para a configuração de dano moral. Danos morais evidenciados com fixação de indenização bem-posta na sentença. Aborrecimentos que não se limitaram à má execução do contrato, todavia majoração aviada em sede de apelação adesiva rejeitada.

Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, em conformidade com o artigo 405 do Código Civil e o artigo 240 do Código de Processo Civil; e a correção monetária, desde a data do arbitramento (STJ, Súmula 362), tal como fixado na sentença.”

No seus Embargos de Declaração, a recorrente
JOIRA PICCINI
(id 214212196),
sustenta omissão acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (artigo 85, §11º, do CPC)
, porquanto
desprovidos os apelos das embargadas.

Em suas razões, a embargante
M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
.
(id 21509666
),

aduz que o acórdão
restou omisso acerca do cerceamento de defesa, porque era imprescindível a realização de prova
direta sobre o veículo para demonstrar a inexistência de vício e/ou defeito do produto, bem como a
insubsist
ência da demora na entrega do bem.

Diz que é omisso ainda acerca da decadência, porque a embargada utilizou o veículo por mais de dois anos sem reclamar vício aparente
ou de fácil constatação, sem contar que não enfrentou a tese de ausência de documentos que comprovassem o vício alegado, em incorreta valora
ção das provas dos autos.

Argumenta, ainda, que há contradição no acórdão porque num momento diz que se trata de veículo zero quilometro e depois traz que o veículo já havia sido utilizado por pelo menos dois meses
, sendo certo, ainda, que o bem somente veio a demonstrar defeito após 02 anos de utilização, e ainda que não fosse, um veículo de dois meses
não pode ser comparado a um de dois meses.
Requer sejam analisados os supostos vícios, nos termos do artigo 1.022, I e II e parágrafo único, inciso II c/c artigo 489, §1º, IV,
ambos do CPC.

Contrarrazões apresentadas pelos desprovimentos dos declaratórios (id 216606157, 217043172,
217478660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Primeiro, no que tange aos
Embargos de Declaração opostos pela
M. DIESEL, CAMINHÕES E ÔNI
B
US LTDA.,
ausente razão jurídica a fundamentar a procedência do pedido.

É que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais aplicáveis; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses da embargante.

Ocorre que conforme se decidiu de forma fundamentada, a suposta
ocorrência da decadência e inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, porquanto não preservado o veículo para perícia, foram questões amplamente debati
das e rejeitadas no acórdão, o que afasta por completo o argumento de que
restou
omisso.

De igual modo, não há se falar em contradição no acórdão que teria tratado do caso como se fosse aquisição de veículo zero quilômetro e depois como se fosse automóvel com uso de dois meses
.

E
sclareça-se que contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado e não sobre os argumentos da parte.

Significa isso dizer que a contradição somente ocorre quando a decisão embargada vem a ser desdita por outra, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido:

“a contradição que autoriza a utilização dos
aclaratórios
é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes' (
EDcl
no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)"(
EDcl
nos
EDcl
no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 5/4/2017) (grifei)

Da leitura simples e sistematizada do acórdão, bem se vê que a todo tempo referiu às provas do processo que evidenciaram a
compra de
veículo zero quilômetro, adquirido pela em
bargada
em agosto de 2008,

e que em curtíssimo espaço de tempo, isto é, dois meses, apresentou problemas que comprometeram o funcionamento adequado do caminhão trator
, culmi
nando,
inclusive
,

na necessidade de substituição do motor, em que pese não ter sido suficiente para sanar, em definitivo, os prob
lemas da embargada.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosde
declaraçãonão
constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Conclui-se que, a par de eleger vícios, em verdade a Embargante
M. DIESEL, CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
pretende a modificação do julgado, o que não se admite por meio da via estreita dos presentes embargos, o que impõe sua rejeição.

No que tange aos
Declaratórios opostos por
JOIRA PICCINI,
com razão
a
embargante, porque, de fato, o acórdão impugnado incorreu em omissão, na medida em que
deixou de
majora
r
os honorários de sucumbência em grau de recurso.

Com efeito, o artigo 85, §11, do Código de Processo Civil dispõe que:

“Art. 85. (...)

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Sobre o assunto, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece o seguinte:

“Entendo que a previsão legal faz com que a readequação do valor dos honorários advocatícios passe a fazer parte da profundidade do efeito devolutivo dos recursos, de forma que mesmo não havendo qualquer pedido das partes quanto a essa matéria o tribunal poderá analisá-la para readequar os honorários conforme o trabalho desempenhado em grau recursal.

E como o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração.” (Novo Código de Processo Civil Comentado. Bahia: Ed.
Juspodivm
, 2016, p. 137)

Em vista disso, o recurso de embargos de declaração é o meio apropriado para sanar a omissão do acórdão com relação aos honorários advocatícios recursais, na medida em que mesmo sem o pedido expresso nas contrarrazões, a majoração da verba é cabível ao patrono da parte.

Considerando o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil/15, os honorários devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento),
“sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”,
atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Logo, observando o limite estipulado pelo artigo 85, §11 do CPC, e, ainda, o trabalho desempenhado pelo patrono em sede recursal, entendo que os honorários devem ser majorados de 15% (quinze por cento)
para 20% (vinte por cento)
sobre da condenação, a ser suportado
pelas requeridas
.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos por

JOIRA PICCINI,

p
ara sanar o vício da omissão, a fim de majorar os honorários de sucumbência recursal
devem ser majorados de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre da condenação, a ser suportado pelas requeridas
e
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração opostos p
or

M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024